Tribunal: STF
Processo: RE 885658
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Beneficiários. Associação. Necessidade de autorização expressa dos associados na data da propositura da ação de conhecimento. Precedente: RE-RG 573.232/SC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.